Tribunal: CARF
Processo: 11516.720770/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NOTAS CANCELADAS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE CRÉDITOS BANCÁRIOS E RECEITAS. PLANILHAS UNILATERAIS. FALHAS METODOLÓGICAS. RECURSO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta bancária cuja origem não seja comprovada mediante documentação hábil e idônea. Notas fiscais canceladas não se prestam a justificar depósitos bancários, tampouco planilhas elaboradas unilateralmente, desacompanhadas de coerência contábil, temporal e financeira. A ausência de correlação objetiva entre créditos bancários e receitas escrituradas, bem como falhas metodológicas na apuração apresentada pelo contribuinte, impedem o afastamento da presunção legal.
PIS E COFINS. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUESTÃO FÁTICA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO BRASIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A RESIDENTE NO EXTERIOR.
A não incidência de PIS e COFINS sobre receitas de exportação de serviços exige comprovação da prestação a pessoa residente ou domiciliada no exterior. Notas fiscais emitidas em nome de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, sem prova de atuação como agente ou representante da empresa estrangeira, não se enquadram na hipótese de não incidência.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CARF. SÚMULA CARF No 2.
É inapreciável, no âmbito do contencioso administrativo fiscal, alegação de inconstitucionalidade de lei tributária. Mantém-se a multa de ofício no percentual legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720770/2011-40
ACÓRDÃO
1003-004.524 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BATISTA VITORIANO DE SOUZA CONTAINERS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NOTAS CANCELADAS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE CRÉDITOS
BANCÁRIOS
E
RECEITAS.
PLANILHAS
UNILATERAIS.
FALHAS
METODOLÓGICAS. RECURSO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta bancária
cuja origem não seja comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Notas fiscais canceladas não se prestam a justificar depósitos bancários,
tampouco planilhas elaboradas unilateralmente, desacompanhadas de
coerência contábil, temporal e financeira. A ausência de correlação
objetiva entre créditos bancários e receitas escrituradas, bem como falhas
metodológicas na apuração apresentada pelo contribuinte, impedem o
afastamento da presunção legal.
PIS E COFINS. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUESTÃO FÁTICA. NOTAS
FISCAIS EMITIDAS PARA PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO BRASIL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A RESIDENTE NO
EXTERIOR.
A não incidência de PIS e COFINS sobre receitas de exportação de serviços
exige comprovação da prestação a pessoa residente ou domiciliada no
exterior. Notas fiscais emitidas em nome de pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, sem prova de atuação como agente ou representante da empresa
estrangeira, não se enquadram na hipótese de não incidência.
MULTA
DE
OFÍCIO.
ART.
44
DA
LEI
No
9.430/1996.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CARF.
SÚMULA CARF No 2.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.524 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720770/2011-40
2
É inapreciável, no âmbito do contencioso administrativo fiscal, alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária. Mantém-se a multa de ofício no
percentual legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Oliveira Itajaí Reparos de Containers
Ltda., contra a decisão proferida pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belo Horizonte (Acórdão no 02-87.108), que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pela contribuinte em face dos lançamentos relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
referentes ao ano-calendário de 2008, mantendo parcialmente os créditos tributários
constituídos.
A fiscalização teve início em razão da entrega, pela contribuinte, de DIPJ com
informações zeradas, embora a empresa estivesse sujeita à tributação pelo Lucro Real. Intimada a
apresentar sua escrituração contábil e fiscal, a contribuinte apresentou documentação incompleta
e extratos bancários que revelaram depósitos de origem não comprovada. Constatou-se também
omissão de receitas operacionais relativas a notas fiscais emitidas e não oferecidas à tributação, e
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.524 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720770/2011-40
3
deficiências contábeis que tornaram a escrituração imprestável para apuração do lucro real,
ensejando o arbitramento do lucro com base no art. 530, II, “b”, do RIR/1999.
No auto de infração principal e nos lançamentos reflexos, a autoridade fiscal apurou
omissão de receita no montante total de R$ 10.143.878,13, composta por depósitos bancários de
origem não comprovada (R$ 5.476.218,72) e receitas escrituradas e não declaradas (R$
4.667.659,41). Os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS totalizaram R$ 2.544.191,32, acrescidos
de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Em sua impugnação, a contribuinte alegou, em síntese:
a) que comprovou a origem de todos os depósitos bancários mediante
apresentação de notas fiscais, extratos e comprovantes de transferências;
b) que determinadas operações bancárias corresponderiam a devolução de compra
de equipamento;
c) que a autoridade fiscal ignorou documentos e notas fiscais apresentados,
reconhecendo parcialmente os vínculos entre créditos e receitas;
d) que as receitas obtidas de serviços prestados a empresas do exterior estariam
isentas de PIS e COFINS, com fundamento na Solução de Consulta SRRF/9a RF no 452, por se
tratarem de receitas de exportação de serviços;
e) que a multa de ofício de 75% teria caráter confiscatório, devendo ser reduzida
para 20% com base no art. 59 da Lei no 8.383/1991.
A decisão de primeira instância conheceu da impugnação por tempestiva e a julgou
procedente em parte, reconhecendo alguns erros materiais nas planilhas de apuração e
retificando os valores de determinadas omissões, notadamente as referentes ao mês de abril, em
que o valor da omissão foi reduzido de R$ 852.398,40 para R$ 645.152,95, após verificação de
duplicidade de notas fiscais.
A DRJ concluiu, todavia, que persistiam omissões de receitas não justificadas, tanto
por falta de prova hábil e idônea, quanto pela inconsistência da escrituração contábil, motivo pelo
qual manteve o arbitramento do lucro e a tributação decorrente. Também considerou correta a
aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/1996, que estabelece presunção legal de omissão de receita
nos casos de depósitos bancários de origem não comprovada.
No tocante ao PIS e à COFINS, a decisão acolheu parcialmente a alegação da
contribuinte, reconhecendo que não há incidência sobre receitas decorrentes da exportação de
serviços, mas manteve a exigência sobre as receitas apuradas no levantamento fiscal.
Por fim, a DRJ afastou as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação aplicada, sob o fundamento de incompetência da autoridade administrativa para se
pronunciar sobre tais matérias, e considerou legal a multa de ofício prevista em lei, rejeitando o
pedido de sua redução.
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.524 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720770/2011-40
4
Irresignada, a contribuinte interpôs o recurso voluntário reiterando, em essência, os
mesmos fundamentos apresentados na impugnação: (i) inexistência de omissão de receitas; (ii)
reconhecimento das operações de devolução de compra de equipamento; (iii) alegação de que
todas as demais receitas tributadas como omissas decorreriam de notas fiscais devidamente
escrituradas; e (iv) extensão da isenção de PIS e COFINS a todas as operações com a empresa
estrangeira A.P. Moller – Maersk.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
A controvérsia cinge-se à legalidade do lançamento de ofício que exigiu IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS em decorrência de omissão de receitas, apuradas com base em depósitos bancários
de origem não comprovada, receitas não declaradas e irregularidades contábeis que levaram ao
arbitramento do lucro.
A contribuinte persiste na alegação de que todas as operações bancárias estariam
devidamente justificadas, e que a autoridade fiscal teria desconsiderado provas de origem dos
recursos. Argumenta, ainda, que parte das receitas corresponderia a operações de exportação de
serviços, isentas de PIS e COFINS. Por fim, questiona o patamar sancionatório de 75%.
Passamos a enfrentar cada um desses pontos.
a) Dos depósitos bancários de origem não comprovada
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, constituem omissão de receita ou
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento, em relação aos quais
o titular não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
A presunção legal é relativa, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em sentido
contrário. No caso concreto, a fiscalização identificou vultosos depósitos bancários não explicados
pela escrituração ou pelos documentos apresentados.
A defesa do contribuinte busca justificar a origem dos depósitos por meio de dois
fundamentos fáticos: (i) parte corresponderiam a vendas comprovadas por notas fiscais; (ii) parte
corresponderia a recebimento de devolução de valores em razão da devolução de equipamento
anteriormente adquirido.
Passamos a enfrentar cada um desses argumentos.
a.1. Depósitos supostamente justificados por notas fiscais de venda
A DRJ enfrentou o argumento de que parte dos depósitos decorreriam de vendas
com as seguintes razões:
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.524 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720770/2011-40
5
A tabela elaborada pela impugnante de fls. 458, altera o valor de receitas
escrituradas de R$4.667.659,41 para R$5.433.654,44, pois acrescenta à tabela
elaborada pela fiscalização, fls. 262 do TVF, as seguintes NF: - no 41, abril/2008,
R$124.723,41, fls. 582; - no 60, maio/2008, R$101.615,67, fls. 636; - no 114 e 116,
de out/2008, nos valores R$162.269,16 e R$296.765,12, fls. 835 e 837,
respectivamente.
No entanto, verificando o Livro de Registro de NF (no 41, fls. 193, no 60, fls. 194,
no 114 e 116, fls. 201), todas as NF apontadas pela impugnante foram canceladas
e, acertadamente, não compuseram o lançamento de omissão de receita
escriturada. Tendo em vista que a escrituração apresentada noticia o
cancelamento dessas notas, elas também não servem para justificar a omissão de
depósito bancário de origem não comprovada, para fins de alteração do
montante apurado pela autoridade lançadora.
Quanto ao demonstrativo de fl. 881, observa-se que a interessada promoveu
algumas alterações na tabela elaborada pela autoridade lançadora à fl. 262
(transcrita à fl. 881), em especial inclusão da linha referente a fevereiro, exclusões
de créditos que já foram objeto de apreciação neste voto (vide coluna “Crédito
c/c CEF”, R$ 31.900,00, lançamento e R$ 17.600,00, impugnante, diferença de R$
14.300,00, somatório de R$ 9.300,00 com R$ 5.000,00, referente a transferências
entre pessoas do mesmo grupo econômico, já acatadas); retificação da coluna “c”
para contemplar as receitas apuradas à fl. 458 e inclusão de colunas destacando
empréstimos (argumentos já analisados neste voto).
Se a intenção da contribuinte era indicar que seus créditos bancários decorrem
em essência de suas receitas operacionais escrituradas (retificação da coluna “c”),
além dessas novas receitas contemplar em notas fiscais canceladas na
documentação fornecida à autoridade fiscalizadora/lançadora, a interessada
deixou de retificar os créditos para constar os valores referentes às “notas fiscais
excluídas” (R$ 2.371.847,26, fl. 262), os quais, salvo lapso em relação às notas
fiscais 25, 26 e 40, como já exposto neste voto, tópico “Receitas Omitidas”, não
estão incluídos nas colunas de créditos por bancos.
E mais, na última coluna da tabela da impugnante (“Omissão a Tributar”) foram
totalizados valores negativos (vide meses de fevereiro, março, maio, junho e
novembro) e como tais computados no resultado da linha “Total”, sem notas
explicativas acerca de eventuais parcelas de omissão não litigiosa, limitando-se a
solicitar “recálculo” dos valores eventualmente devidos.
Frise-se que se a interessada porventura pretendia demonstrar concordância com
parcela de crédito tributário lançado (forma de apuração e valor), a ela competia
indicar precisamente as parcelas não litigiosas de forma a permitir a elaboração
dos correspondentes cálculos e providenciar o recolhimento ou formular o pedido
de parcelamento de tais parcelas, providências que não constam dos autos.

Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.524 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720770/2011-40
6
Por seu turno, no recurso, o contribuinte apresentou as seguintes razões:
No mais disso, numa segunda qualidade de crédito, o auditor apontou às
cobranças e descontos que, segundo o mesmo, a recorrente desconhece a origem
de alguns e da maioria, vinculando-os a notas emitidas, porém desacompanhada
de documentos comprobatórios que confirmem a sua vinculação.
Ocorre que, primeiro, aponta-se que a recorrente em nenhum momento
informou desconhecer a origem da maioria dos seus créditos, e, segundo, o
auditor, bem como o relator, não considerou os documentos apresentados sob o
argumento de que, muito embora a empresa tenha vinculado os créditos às notas
fiscais emitidas, não apresentou qualquer documento comprobatório que
confirmasse a vinculação, o que não condiz com a realidade, pois a recorrente
apresentou todos os documentos necessários para comprovar a origem dos
recursos.
Embora assim seja, para que não paire dúvidas do alegado, a recorrente, forma
detalhada, em sua impugnação, apresentou toda a origem dos valores
depositados, destacando-se todas as movimentações por instituição financeira, de
forma individualizada, apresentando em conjuntos, a nota que deu origem à
prestação do serviço, o extrato bancário anotando a data do pagamento, cliente
que pagou a nota. apontando os descontos em razão da PIS/COFINS/CSSL e
demais encargos, apontando, ainda, quando antecipação de crédito realizada pela
instituição financeira, o valor cobrado pela mesma, bem como o valor líquido
creditado na conta corrente.
Ora, se tais informações, ancoradas nos documentos apresentados, não
comprovam o alegado, o que comprovará? Os documentos são robustos e
atestam a veracidade das receitas recebidas. As Notas Fiscais, por si só, já
demonstram a veracidade do exposto. E, para não deixar com nuvem sobre o dito,
a recorrente preocupou-se em apresentar planilha identificando todos os
créditos, pagadores, identificando no extrato a data de pagamento e o valor, com
as devidas deduções.
Desta forma, como bem se observa das planilhas apresentadas, verifica-se que, as
cobranças e os descontos que tem como histórico na Caixa Econômica Federal
como "COB COMPE" e "CR S/COBTD", no Itaú como "DESCONTO DUPL" e "MOV
T/T COBM e no Bradesco como "DESC ESCRITURAV” e "LIQUIDAÇÃO DE COB",
estão devidamente comprovados, apontando-se, assim, a origem da receita
depositada em conta corrente de titularidade da recorrente, não havendo, assim,
que se faiar em omissão de receita em virtude de depósitos de origem não
comprovada.
Assim, em que pese os argumentos lançados pelo auditor e ratificados pelo
relator, não subsiste a alegação de que, a recorrente não comprovou a origem dos
valores depositados em sua conta corrente, diante de todos os documentos que
foram encartados com a impugnação. Sob pena de ser repetitivo, repise-se que,
apenas caracteriza infração, permitindo, assim, a configuração de omissão de
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.524 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720770/2011-40
7
receita, se, uma vez intimado, a pessoa física ou jurídica, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, o que não é o
caso da recorrente, conforme bem se vê.
Por fim, cumpre anotar que, curiosamente, o auditor acolheu as notas fiscais n.
07, 11, 25. 26, 40, 46 a 49, 55.62, 64. 65. 67, 73, 77, 89. 90. 106, 107, 109 e 111, as
quais, segundo o mesmo, foram liquidadas pelos tomadores de serviço e cujos
lançamentos foram identificados nos extratos, mas as demais notas, onde o
procedimento adotado fora o mesmo, o auditor simplesmente ignorou, sem
justificar o porquê. O que não podemos admitir. Sendo o mesmo caminho
adotado pelo relator.
Ora, se a recorrente apresentou todo o talonário de notas do período apurado,
apresentou os respectivos extratos, comprovando toda a operação, sua origem,
não há o porquê considerar algumas, a sua minoria, diga-se de passagem, e
simplesmente ignorar as outras, sem justificar o porquê disso.
Assim, verifica-se que a decisão de primeiro grau analisou detidamente as planilhas
e documentos apresentados pela contribuinte, rejeitando a impugnação com base em
fundamentos técnicos, objetivos e autônomos, notadamente: (i) a utilização de notas fiscais
canceladas como suposto suporte para justificar depósitos bancários; (ii) a inexistência de
correlação entre receitas escrituradas e créditos bancários, em especial quanto às denominadas
“notas fiscais excluídas”; (iii) falhas metodológicas nas planilhas apresentadas, inclusive a
apuração de valores negativos na coluna “Omissão a Tributar”, sem notas explicativas; e (iv) a
ausência de individualização das parcelas não litigiosas, inviabilizando eventual recálculo do
crédito tributário.
Todavia, ao examinar as razões recursais, verifica-se que a recorrente não enfrenta
tais fundamentos de maneira direta e específica, limitando-se a reiterar alegações genéricas de
que teria apresentado “todos os documentos necessários” e de que suas planilhas comprovariam
a origem dos depósitos.
Em especial, o recurso não contesta o fato de que as notas fiscais indicadas
estavam canceladas, tampouco demonstra por que tais documentos poderiam, ainda assim,
justificar os créditos bancários questionados. Igualmente, não promove a necessária
demonstração objetiva e numérica da correlação entre os valores depositados e as receitas
efetivamente reconhecidas, nem esclarece as inconsistências apontadas na metodologia de
apuração apresentada na impugnação.
Assim, verifica-se inequívoca ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o
inconformismo manifestado não se dirige às razões determinantes da decisão recorrida.

a.2. Depósitos supostamente justificados por devolução de compra de
equipamento
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.524 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720770/2011-40
8
O contribuinte buscou justificar alguns dos depósitos como devolução de valores
pagos pela aquisição de um equipamento devolvido ao vendedor.
A DRJ fez a seguinte análise dos argumentos na impugnação e das provas juntadas:
A impugnante alega que o valor do empréstimo foi utilizado para compra de uma
empilhadeira, conforme NF no 3180, fls. 444, de 11/9/08, pela Oliveira Itajaí
(autuada), no montante de R$520.000,00. Porém, o maquinário foi devolvido para
a vendedora Mega Mart Comércio de Veículos Ltda, nos termos da Rescisão de
Contrato - Distrato, fls. 442/443, de 18/9/08. A devolução do valor pago seria de
apenas R$506.000,00, o que justificaria os créditos realizados em 18/9/2008 - R$
90.000,00 - depósito no HSBC; em 19/9/2008 -R$185.000,00 - depósito no Itaú, e
em 22/09/2008 - R$ 231.000,00 - depósito no Itaú, conforme extratos de fls.
454/456.
Tal alegação não pode ser acolhida como prova dos créditos bancários lançados
nas datas acima descritas, pois, os documentos juntados aos autos não são
condizentes com os fatos narrados pela defendente.
Foi apresentada a NF no 3180, fls. 444, da venda do maquinário no valor de
R$520.000,00; a Rescisão de Contrato - Distrato, fls. 442/443, celebrado entre a
autuada e a emitente da NF, dispondo que somente seria devolvido
R$506.000,00, haja vista o desconto de encargos suportados pela vendedora e os
extratos bancários, fls. 454/456, demonstrando a origem dos créditos como sendo
da Mega Mart C. Veículos Ltda e a crédito da autuada, no montante de
R$506.000,00.
A rescisão do contrato de venda do equipamento, fls. 442/443 não tem nenhuma
autenticidade, quanto à data em que foi formalizado, nem há comprovação da
assinatura do signatário sócio da empresa vendedora do equipamento.
Os créditos realizados em 18/9/2008 - R$ 90.000,00 - HSBC; em 19/9/2008 -
R$185.000,00 e em 22/09/2008 - R$ 231.000,00 - no Itaú, conforme extratos de
fls. 454/456, não foram escriturados no Livro Razão, fls. 203/244, nas datas e
valores indicados que pudessem identificar a sua origem.
Nenhuma prova foi juntada para demonstrar como o valor de R$520.000,00 foi
pago para quitar a compra do equipamento. E nem há escrituração no Livro Razão
de valor que pudesse corresponder a este pagamento.
Também, não foi apresentado documento que justificasse a redução no valor da
devolução do valor supostamente pago pela autuada, que teria sido abatido a
título de encargos da vendedora do equipamento (Mega Mart).
Por derradeiro, o empréstimo feito por empresa do mesmo grupo econômico na
CEF, em 15/9/08, no valor de R$540.000,00, (Oliveira e Bettarello Reparos de
Containers Ltda) não é suficiente para provar que o valor foi pago e que ensejaria
uma devolução pelo desfazimento da venda do equipamento.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.524 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720770/2011-40
9
Diante da ausência de prova que pudesse demonstrar cabalmente os créditos
contestados, quais sejam, 18/9/2008 - R$ 90.000,00 - HSBC; 19/9/2008 -
R$185.000,00 e 22/09/2008 - R$ 231.000,00 - no Itaú, conforme extratos de fls.
454/456, mantém-se os valores lançados a título de omissão de receita.
Os valores acolhidos como comprovados, por esta autoridade julgadora, serão
abatidos da base de cálculo do lançamento ao final deste voto em tópico
específico.

Por seu turno, o contribuinte recorreu da decisão com as seguintes alegações:
De outra banda, a recorrente efetuou outro empréstimo, também em
15/09/2008, no valor de R$ 540.000.00 (quinhentos e quarenta mil reais), sendo
creditado na conta corrente da empresa Oliveira e Bettarello Reparos de
Containers LIDA, empresa do grupo, conforme já apurado pelo auditor, o valor de
R$ 531.332,58 (quinhentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e dois reais e
cinquenta e oito centavos) sendo o referido valor utilizado para a compra de uma
máquina no valor de R$520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), conforme
demonstram o contrato de empréstimo celebrado junto à Caixa Econômica
Federal, bem como o extrato bancário e, a nofa fiscal de compra da máquina.
Muito embora tenha a recorrente apresentado o comprovante da tomada do
empréstimo, bem como a compra do maquinário, sem qualquer fundamento
plausível, o relator desprezou tal fato, deduzindo que os documentos não
comprovam o alegado.
Ocorre que, a máquina adquirida pela empresa, apresentou problemas, em
especial no motor, razão pela qual o negócio jurídico entabulado fora cancelado,
e, assim, a vendedora da máquina, efetuou a restituição do dinheiro, enquanto a
empresa devolveu a máquina, conforme demonstram os documentos anexos.
Uma vez desfeito o negócio, a vendedora da máquina restituiu o dinheiro a ela
pago, abatendo-se, contudo, os valores referentes à operação, tais como
transporte da máquina, eventuais impostos e encargos bancários, razão pela qual,
restituiu o valor de 506.000.00 (quinhentos e seis mil reais), sendo este valor
depositado na conta corrente da recorrente, conforme demonstram os
documentos anexos.
A devolução do dinheiro fora feito em três depósitos, a saber: 18/09/2008 no
valor de R$ 90.000,00 (noventa mi! reais); 19/09/2008 no valor de R$ 185.000,00
(cento e oitenta e cinco mil reais); e, por fim, em 22/09/2008 no valor de R$
231.000,00 (duzentos e trinta e um mil reais), sendo o primeiro depósito no HSBC
e os demais no Itaú, conforme demonstram os extratos anexos.
Tais fatos foram devidamente comprovados nos documentos encartados na
impugnação ofertada, sendo que, mais uma vez. o relator desconsiderou os
documentos ofertados, por entender, em sua análise, que tais documentos não
são suficientes para comprovar o exposto. Ora, com o devido respeito, os
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.524 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720770/2011-40
10
documentos atestam a tomada do empréstimo, a compra da máquina, a rescisão
do contrato, bem como a devolução do numerário, sendo que, não é dado ao
relator, no exercício das suas funções, "presumir" que os depósitos não dizem i
respeito ao distrato firmado, tampouco duvidar da veracidade do distrato
firmado, colocando em dúvida, a idoneidade da empresa, ora recorrente.
Deste modo, também fica comprovada a origem dos créditos efetuados na conta
corrente da impugnante, sendo mais uma vez, através de documentos hábeis e
idôneos.

Pois bem, nota-se com clareza que a autoridade julgadora de origem não
desconsiderou os documentos por mera discordância subjetiva, mas sim porque identificou vícios
objetivos e lacunas probatórias relevantes, dentre os quais se destacam: (i) a ausência de
comprovação da autenticidade do distrato quanto à data de sua formalização e à assinatura do
representante legal da empresa vendedora; (ii) a inexistência de escrituração contábil, no Livro
Razão, dos créditos bancários nas datas e valores indicados; (iii) a falta de prova do efetivo
pagamento do valor de R$ 520.000,00 referente à aquisição do equipamento; (iv) a inexistência de
documentação que justificasse, de forma objetiva, a redução do valor supostamente devolvido; e
(v) a circunstância de o empréstimo invocado ter sido tomado por pessoa jurídica distinta, ainda
que integrante do mesmo grupo econômico, o que, por si só, não comprova o ingresso regular dos
recursos na esfera patrimonial da recorrente.
Nenhum desses fundamentos foi especificamente infirmado no recurso. A
recorrente não trouxe novos elementos de prova, tampouco esclareceu as inconsistências
apontadas, restringindo-se a afirmar, de forma genérica, que os documentos seriam “hábeis e
idôneos” e que não caberia à autoridade julgadora “presumir” a irregularidade dos depósitos.
Tal postura não se mostra suficiente para afastar a conclusão adotada na decisão
recorrida. No processo administrativo fiscal, incumbe ao sujeito passivo comprovar, de forma
cabal, a origem dos créditos bancários, especialmente quando instado pela fiscalização, não
bastando a mera apresentação de documentos desacompanhados de coerência temporal, contábil
e financeira.
Ademais, a simples existência de depósitos realizados pela empresa vendedora do
equipamento não é apta, por si só, a demonstrar que tais valores correspondem à devolução de
quantias anteriormente pagas, sobretudo quando inexiste prova do pagamento original, da
adequada escrituração contábil e da regular formalização do distrato invocado.
Dessa forma, ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida e não comprovada, de modo suficiente, a origem dos depósitos bancários questionados,
subsistem integralmente as razões que motivaram a manutenção do lançamento, nos termos em
que proferida a decisão de primeiro grau.
b) Da não incidência do PIS/Cofins sobre receitas de exportação
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.524 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720770/2011-40
11
Outro ponto do recurso diz respeito à alegação de isenção de PIS/Cofins sobre
receitas de exportação.
A controvérsia claramente está na questão fática (se realmente as receitas
apontadas pela defesa são de exportação) e não na questão jurídica.
Sobre esse tema, a decisão de primeiro grau assim se posicionou:
A impugnante questiona a incidência de PIS e COFINS sobre as receitas
decorrentes das operações de prestação de serviços para pessoa física e jurídica
residente ou domiciliada nos exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas. Cita a Consulta 452 SRRF/9aRF/DISIT, dispondo que todas as NF são
isentas.
(...)
Na defesa, a impugnante diz que a fiscalização considerou que somente algumas
NF são isentas, mas que, na realidade, a isenção se estende a todas elas, pois se
referem ao mesmo grupo de empresas, cujas receitas são advindas do exterior.
Cita que, no documento emitido pela Maersk Line, em outubro de 2008, há
informação de que os documentos fiscais deveriam ser emitidos em nome da A.P.
Moller - Maersk (notas que foram admitidas como isentas pela auditoria).
Com efeito, o referido documento encontra-se anexado às fls. 1.026, e foi emitido
em out/2008. Nele há a informação, a ser aplicada de imediato, que todos os
Documentos Fiscais deveriam ser emitidos em nome de A.P. Moller - Maersk,
Esplanaden 50, 1098 Copenhagen, Dinamarca.
No entanto, há NF emitidas antes de out/2008, em nome da empresa Maersk
Brasil Brasmar Ltda. Mesmo após o comando para emissão de documentos fiscais,
a partir de out/2008, no nome da A.P Moller - Maersk, há NF emitidas em nome
da Maersk Brasil Brasmar, com CNPJ válido e endereço no Brasil.
Confrontando a lista de NF apresentada pela autuada como isenta, com o total
das NF registradas no Livro de Registro de NF, fls. 188/202, a fiscalização retirou
do total informado pela fiscalizada as NF que haviam sido canceladas, já
identificadas em quadro anterior. O que sobrou foram as NF que seriam
tributadas, conforme constante de tabela do TVF, fls. 262/263.
Das NF tributadas, tem-se, como exemplo, a emitida no mês de jan/08,
R$5.656,01, que representa 1,90% do total das NF escrituradas. Este valor refere-
se à NF no 9, juntada às fls. 464, emitida para o tomador Maersk Brasil Brasmar
Ltda, CNPJ 30.259.220/0018-43, em 18/1/08, empresa com endereço na cidade
Rio Grande/RS. No Livro de Registro de NF, fls. 189, o valor foi escriturado. No
Livro Razão, também foi escriturado na conta Receita de Serviços n/exterior
(30013) Serviços Prest. No mês NFS 9 = Maersk Brasil Brasmar Ltda, fls. 208.
Diante das constatações acima, não há como identificar, pela apresentação das
NF, do documento Fatura/Duplicata e dos registros nos livros contábeis e fiscais,
se o serviço foi realmente prestado para empresa domiciliada no exterior,
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.524 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720770/2011-40
12
conforme Solução de Consulta no 452, fls. 1.014/1.018, e que a receita seria isenta
de tributação do PIS e COFINS.
(...)
Em uma conferência das NF acolhidas como isentas, todas elas foram emitidas
para o tomador AP MOLLER, Dinamarca. Para as demais NF emitidas para o
tomador Maersk Brasil Brasmar Ltda, entendeu a fiscalização que não estavam
enquadradas na Solução de Consulta 452. Este critério, também, será adotado por
esta autoridade julgadora, diante da ausência de prova cabal de que a receita
adveio da prestação de serviços a pessoa situada no exterior do exterior. Assim,
mantém-se o entendimento da fiscalização na constituição das exigências do PIS e
da COFINS.
Ademais, como já dito, não se está exigindo PIS e COFINS sobre a totalidade das
receitas escrituradas no Livro de Registro de NF. Os valores retidos a título de
contribuição PIS/COFINS/CSLL, no percentual de 4,65%, sobre as receitas
escrituradas não alcançadas pela isenção (Solução de consulta 452), foram
suficientes e não houve constituição de exigência de PIS e COFINS sobre a
diferença da receita tributável.
Em relação ao lançamento omissão de receita, por presunção de depósito
bancário de origem não comprovada, a receita tributável considerada pela
fiscalização serviu apenas como parâmetro de exigência. Partindo da receita
tributável e da receita isenta, a fiscalização fez uma proporção, no mesmo índice,
para formalizar o crédito nesta infração.
Frise-se, a exigência de PIS e COFINS se deu somente em relação à infração
Omissão de Receita - Depósito bancário de origem não comprovada. A
fiscalização, tomando como base o percentual de receita tributável nas NF
escrituradas, em comparação com a receita isenta, aplicou o mesmo percentual
sobre a omissão de receita de depósito bancário de origem não comprovada,
conforme demonstrado nas tabelas do TVF, fls. 262/263.
Deste modo, não havendo alteração nas receitas consideradas tributadas e
isentas, conforme proporcionalização feita fiscalização, o lançamento de PIS e
COFINS não deve ser modificado.
Por seu turno, no recurso a defesa ofereceu as seguintes razões:
V. 5.1. DA ISENÇÃO DO PIS E COFINS NOS TERMOS DA CONSULTA 452 - SRRF/90
RF/DISIT, REALIZADA PELA RECORRENTE.
A recorrente realizou consulta junto a própria Receita Federal quanto a isenção da
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e do PIS -
Programa da Integração Social.
Em referida consulta, a recorrente obteve como resposta que. a COFINS não
incide sobre as receitas decorrentes das operações de prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, sendo que, o
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.524 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720770/2011-40
13
mesmo fora apurado para o P/S, considerando-se, para ambos, o ingresso de
divisas o pagamento feito pela empresa tomadora estrangeira, por meio dos seus
agentes ou representantes no Brasil, ou mediante dedução das receitas auferidas
por ela no Brasil.
A Lei 10.637/2002. em seu artigo 5o, inciso II. estabelece que. a contribuição para
o PIS não incidirá sobre as receitas decorrentes de prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas.
Da mesma forma a Lei 10.833/2003. em seu artigo 6o, inciso II, estabelece que, a
COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de prestação de
serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior] cujo
pagamento represente ingresso de divisas.
Deste modo. como bem se vê em ambas as legislações, há dois elementos cuja
presença cumulativa caracteriza a hipótese de não incidência de PIS E COFINS, a
prestação de serviços para pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior e
o ingresso de divisas. Assim, a atuação do agente ou representante não
descaracteriza o real contratante - a empresa estrangeira -tampouco o ingresso
de divisas, o que é confirmado, inclusive, na legislação Cambial do Banco Central
(Carta Circular BACEN 2.297/1992. revogada pela Circular n. 3.249/2004, revogada
pela Circular BACEN n. 3.280/2005, que divulga o Regulamento do Mercado de
Câmbio e Capitais Internacionais).
Em suma, o que se exige para a não incidência do PIS e COFINS é um nexo de
causalidade entre o pagamento que representa o ingresso de divisas e a prestação
de serviços a pessoa situada no exterior, de modo que, quando o pagamento é
efetuado pela empresa estrangeira, ainda que por seus representantes ou agente
no país ou mediante deduções da receitas auferidas pelos armadores estrangeiros
no país, reputa-se o ingresso de divisas.
Com base no exposto, na consulta realizada pela recorrente, conclui-se que, não
há incidência de PIS E COFINS sobre as receitas decorrentes das operações de
prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.
De tal sorte que, o auditor, apura que, a recorrente prestou serviços a pessoa
Jurídica residente ou domiciliada no exterior e o pagamento foi feito peia
tomadora por intermédio de seus agentes ou representantes no Brasil e sobre
estas receitas não incide PIS E COFINS. nos termos da Consulta 452 -
SRRF/9a/Disit.
Ocorre que, a referida isenção apurada na Consulta 452 -SRRF/97Disit, estende-se
a todas as notas emitidas, em especial do período apurado, visto que a recorrente
prestou serviços a pessoa jurídica residente no exterior, cujo pagamento fora
efetuado pela tomadora por intermédio dos seus agentes ou representantes,
conforme demonstram os documentos anexos.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.524 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720770/2011-40
14
Anote-se que o auditor considerou apenas algumas notas como sendo isentas,
quando na realidade, todas elas referem-se ao mesmo grupo, que ora é paga por
uma empresa, ora por outra, mas todas advindas de receita do exterior, tanto
que, utiliza-se para o pagamento do cambio do dia, para a conversão do dólar
para o real. Na essência o que muda apenas é o representante que efetua o
pagamento, pois a receita advém do mesmo lugar, sendo todas do mesmo grupo,
conforme demonstram os documentos anexos.
Cumpre anotar que, a recorrente recolheu por um determinado período a PIS e
COFINS, no período da fiscalização, pois ainda não tinha conhecimento da
resposta da Consulta 452 - SRRF/97Disit. conforme bem se vê nas notas fiscais.
Deste modo, com base na Consulta 452 - SRRF/97Disit, ancorada na legislação
específica do PIS e COFINS, a impugnante é isenta do recolhimento dos referidos
tributos.
A decisão de primeiro grau não afastou a tese jurídica sustentada pela recorrente,
tampouco divergiu do entendimento consagrado na Solução de Consulta no 452, nem da
interpretação dos arts. 5o, II, da Lei no 10.637/2002 e 6o, II, da Lei no 10.833/2003.
Ao revés, reconheceu expressamente que não incidem PIS e COFINS sobre receitas
decorrentes de prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, desde que caracterizado o ingresso de divisas, ainda que o pagamento seja realizado por
agente ou representante no Brasil.
O indeferimento da pretensão da recorrente decorreu de fundamento
eminentemente fático-probatório, qual seja, a ausência de comprovação cabal, em relação a
determinadas notas fiscais, de que os serviços nelas consignados tenham sido efetivamente
prestados a pessoa jurídica domiciliada no exterior.
Com efeito, a decisão recorrida consignou, de forma expressa e fundamentada,
que: (i) diversas notas fiscais foram emitidas em nome da empresa Maersk Brasil Brasmar Ltda.,
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com CNPJ e endereço nacionais; (ii) houve emissão de notas
fiscais em nome dessa empresa inclusive após a orientação interna do grupo econômico para que
os documentos fiscais passassem a ser emitidos em nome da A.P. Moller – Maersk, sediada na
Dinamarca; (iii) não foi apresentada prova documental suficiente a demonstrar que, nessas
operações específicas, a empresa brasileira atuava exclusivamente como agente ou representante
da empresa estrangeira; (iv) por essa razão, apenas as notas fiscais emitidas diretamente em
nome da empresa domiciliada no exterior foram acolhidas como isentas, aplicando-se, às demais,
a tributação pelo PIS e pela COFINS.
Todavia, ao examinar as razões recursais, verifica-se que a recorrente não enfrenta
esses fundamentos concretos, limitando-se a reiterar a tese jurídica geral da não incidência do PIS
e da COFINS, com extensa transcrição de dispositivos legais e da própria Solução de Consulta no
452.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.524 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720770/2011-40
15
O recurso não demonstra erro na qualificação fática das notas fiscais glosadas, não
contesta a emissão em nome de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não comprova o alegado
vínculo de representação ou agência em relação às operações específicas, tampouco individualiza
as notas fiscais que entende indevidamente tributadas, com a correspondente prova documental.
Assim, o inconformismo apresentado carece de dialeticidade, na medida em que
não se dirige às razões determinantes da decisão recorrida, mas combate premissa que não foi
adotada pelo julgador de primeiro grau.

c) Do percentual de multa
O contribuinte ainda pede a redução do percentual da multa de 75% para o
patamar de 20% em face dos princípios do não confisco e da proporcionalidade.
Ora, o próprio contribuinte reconhece o fundamento legal da multa (art. 44 da Lei
no 9.430/96), mas pede o seu afastamento por razões de inconstitucionalidade.
No entanto, nos termos da Súmula CARF no 2, de aplicação vinculada, este
colegiado “não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”,
razão pela qual deixamos de apreciar as razões jurídicas oferecidas para manter a multa no
percentual legal de 75%.

Conclusão
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 1248
DF CARF MF
Original